Tribunal: STF
Processo: ADPF 1134
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo Partido Progressista, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto ato do Ministro Alexandre de Moraes, proferido no âmbito do Inquérito nº 4.874, consistente na determinação de autuação dos Ofícios nº 2043843/2022 - SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF e nº 2146742/2022 - SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF como petição autônoma (Pet), à qual foi atribuído o nº 10.405.



    Eis o teor do ato impugnado:



    Despacho



    Considerando que o material encaminhado pela Polícia Federal diz respeito às investigações conduzidas nos Inqs. 4.781/DF, 4.874/DF e 4.878/DF, todos de minha relatoria, autuem-se os Ofícios nº 2043843/2022 - SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF e nº 2146742/2022 - SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF como Pet autônoma e sigilosa, distribuída por prevenção a este Inq. 4.874/DF



    As investigações deverão ser conduzidas pelo Delegado de Polícia Federal Fábio Alvarez Shor, autoridade policial designada para atuar nestes autos.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Cumpra-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022



    Ministro Alexandre de Moraes



    Relator



    O requerente sustenta, preliminarmente, o cabimento da ADPF para impugnar o ato, uma vez que não existiria, a seu ver, outro meio eficaz para sanar a suposta lesividade. Defende que o Supremo Tribunal Federal 



    “vem perfilhando a orientação segundo a qual a aferição da existência de outro meio efetivo de sanar a lesividade da atuação pretensamente ofensiva a preceito fundamental deve ser feita, essencialmente, no âmbito das ações integrantes do controle abstrato de atos e normas.” 



    Indica, então, como precedente, a ADPF nº 548, Relª. Minª. Cármen Lúcia, na qual foi admitida a impugnação de decisões judiciais por essa via procedimental.



    Quanto ao mérito, afirma que por meio do ato impugnado, o Ministro Alexandre de Moraes instaurou efetivamente um inquérito, “travestido” na classe processual de petição. Partindo dessa premissa, alega que um Ministro da Corte não pode instaurar um inquérito, com base em elementos que cheguem ao seu conhecimento, sem pedido expresso da Procuradoria-Geral da República ou da autoridade policial, não havendo que como se cogitar, também, de aplicação do art. 43 do RISTF na hipótese. 



    A respeito, argumenta que 



    “os fatos objeto dos Ofícios nº 2043843/2022 – SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF e nº 2146742/2022 – SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF 14 não se correlacionam com nenhuma infração à lei penal supostamente ocorrida ‘na sede ou dependência do Tribunal’ e tampouco ‘envolve autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição’, o que, por si só, exclui a possibilidade de exercício de Poder de Polícia pelo próprio Supremo Tribunal Federal mediante o seu Presidente (RISTF, art. 43, caput)”.



    Alega, ademais, que a autoridade que preside o inquérito não pode vir a julgar eventual ação penal dele decorrente. Aduz que não haveria conexão probatória entre a Pet nº 10.405 e os Inqs. nº 4.874, nº 4.781 e nº 4.878, a justificar a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes no caso. Assevera que já houve promoção de arquivamento da Pet nº 10.405, apresentada pelo Ministério Público.



    Em vista dessas razões, o requerente indica a violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inciso III), do juiz natural (CF, artigo 5º, inciso LIII), da segurança jurídica (CF, artigo 5º, inciso XXXVI), da vedação a juízo de exceção (CF, artigo 5º, inciso XXXVII), do devido processo legal (CF, artigo 5º, inciso LIV), do contraditório (CF, artigo 5º, inciso LV), do tratamento paritário e equidistante das partes (CF, artigo 5º, caput e inciso I), da ampla defesa (artigo 5º, incisos LV, LVI, LXII), da taxatividade das competências originárias do Supremo Tribunal Federal (CF, artigo 102, inciso I), e da titularidade exclusiva da ação penal pública pelo Ministério Público (CF, artigo 129, inciso I). Sustenta, outrossim, ter havido violação aos arts. 21, XV, 43 e 56, IX, do Regimento Interno do STF. 



    Requer, liminarmente, o sobrestamento da Pet nº 10.405 até o julgamento de mérito da presente arguição. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade do ato impugnado, por meio do qual o Ministro Alexandre de Moraes determinou a autuação da Pet nº 10.405 e, consequentemente, a declaração de nulidade de todos os atos praticados e provas produzidas no âmbito do referido procedimento.



    Subsidiariamente, alegando “a inexistência de conexão entre a Pet nº 10.405/DF e os Inquéritos nº 4.874/DF, nº 4.781/DF e nº 4.878/DF” e, ainda, que “a autuação da Petição nº 10.405 foi determinada sem a prévia manifestação da Procuradoria-Geral da República e, para além, após promoção de arquivamento do titular da opinio delicti”, pugna pelo arquivamento da Pet nº 10.405/DF e pela inutilização dos respectivos elementos de informação.



    É o relatório. Pondero e decido.



    A presente arguição não comporta seguimento devido à não satisfação do requisito da subsidiariedade.



    Com efeito, é assente na jurisprudência desta Suprema Corte que a arguição de descumprimento de preceito fundamental deve atender ao requisito da subsidiariedade, considerado o disposto no artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, in verbis:



    Art. 4º (...)



    § 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. 



    Por conseguinte, descabe a via do controle abstrato quando existir outro meio eficaz capaz de sanar a lesão a dispositivo fundamental. 



    Ressalte-se, no ponto, que o ato atacado, consistente em decisão monocrática de Ministro desta Corte, poderia ser objeto de impugnação pelas vias processuais ordinárias, com manejo de mandado de segurança, por exemplo, caso se entenda que o ato está revestido de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso. 



    Da mesma forma, é pertinente mencionar que o Ministério Público aviou oportunamente agravo interno no âmbito da Pet nº 10.405, no qual teceu alegações semelhantes às trazidas nesta arguição (e-Doc. 5). Além disso, o requerente noticia na petição inicial que a Advocacia-Geral da União igualmente interpôs agravo interno no âmbito daquele procedimento, com impugnações também similares às ora apresentadas.



    Esses fatos processuais demonstram não só a presença de outras formas de se opor ao ato arguido, afastando o cabimento dessa via processual para sanar a violação alegada, como também apontam para o que parece ser uma tentativa do requerente de se utilizar da presente arguição como verdadeiro sucedâneo recursal, o que tem sido expressamente rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal em hipóteses análogas à dos autos. 



    A título ilustrativo, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. IMPUGNAÇÃO A ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA ADPF COMO SUCEDÂNEO RECURSAL INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 3. Arguição ajuizada com propósito de revisão de decisões judiciais. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ADPF nº 891 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 31/5/22);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ÍNDICE DE REAJUSTE DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO. IGPM. IPCA. COVID-19. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. UTILIZAÇÃO DA ADPF COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AFRONTA INDIRETA A PRECEITOS FUNDAMENTAIS. DESCABIMENTO DA ARGUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pela Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 3. Arguição ajuizada com o propósito de revisão de decisões judiciais. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. A controvérsia envolve, quando muito, afronta indireta ou reflexa a preceitos constitucionais, o que não autoriza o ajuizamento da ADPF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADPF nº 869 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/22);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO INTERNACIONAL. ALEGADOS ATOS DE HOSTILIDADE DO GOVERNO FEDERAL CONTRA DIPLOMATAS VENEZUELANOS EM TERRITÓRIO NACIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO INTERVENÇÃO E À INTEGRAÇÃO ECONÔMICA, POLÍTICA, SOCIAL E CULTURAL DOS POVOS DA AMÉRICA LATINA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. TUTELA DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS E CONCRETAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver, comprovadamente, outro meio processual eficaz para sanar a alegada lesividade a preceito fundamental. Aplicação do princípio da subsidiariedade que rege essa classe processual. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADPF nº 843 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/21);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 148, § 1º, DA LEI 223/1974, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 1º, IV; 5º, CAPUT, 7º, XIII E XVI, E 39, 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÕES JUDICIAIS. AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ NO CASO CONCRETO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a arguição de descumprimento de preceito fundamental possui como requisitos processuais a relevância constitucional da controvérsia e o critério da subsidiariedade. Precedente: ADPF 210 -AgR, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2013. 2. Constatado o objetivo desta arguição de descumprimento de preceito fundamental como sendo o de cassar decisões judiciais que condenaram ex-prefeita a ressarcir o erário por danos causados por ato de improbidade administrativa, decorrente da autorização ao pagamento de horas extraordinárias laboradas por servidores comissionados, e tendo em vista que estes pronunciamentos judiciais foram submetidos regularmente ao sistema recursal, depreende-se o propósito de utilização do instrumento de controle concentrado como verdadeiro sucedâneo recursal, com o que não se coaduna a previsão constitucional do mecanismo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (ADPF 283 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 8/8/19).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço da presente arguição. 



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Oficie-se ao gabinete do Ministro Alexandre de Moraes, remetendo cópia desta decisão.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente